Tribunal: TJDFT
Processo: 0744132-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. PROVA ESPECÍFICA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu das manifestações apresentadas pelo executado, por entender que este não demonstrou ter capacidade postulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se atuação do advogado em causa própria depende de prova específica de sua capacidade postulatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 507 do CPC estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, impedindo o exame de questão já decidida na instância de origem e não impugnada oportuna e tempestivamente. Pretensão de exame da impugnação à penhora não conhecida.
4. Da leitura do art. 103, parágrafo único, c/c art. 106, I, do CPC, depreende-se que o advogado que atuar em causa não precisa produzir provas específicas desta condição, bastando declarar, na petição, o número de inscrição na OAB.
5. Uma vez declarado o número da inscrição na Ordem nas petições e não havendo idêntica exigência ao patrono da parte adversa, incorre em error in procedendo o juízo que não conhece das manifestações do advogado em causa própria com fundamento na ausência de prova da capacidade postulatória. Decisão cassada em parte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 7o, art. 103, p.u., art. 106, I, art. 507.